Tribunal: TJSP
Processo: 0252336-47.2007.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ção do preparo.
Apelação interposta contra sentença de procedência de pedido condenatório. Valor da condenação líquido. Hipótese em que a taxa judiciária deve ser recolhida em montante correspondente a 4% do valor da condenação, e não do valor da causa. Exegese do art. 4o, II e § 2o, da Lei Estadual no 11.608/03, com a redação dada pela Lei Estadual no 15.855/15. Preparo recolhido a menor. Complementação. Necessidade. Argumentos expendidos pela agravante que não se mostram hábeis a justificar a modificação da decisão agravada.
Agravo interno não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 0252336-47.2007.8.26.0100; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

26/08/2020

Outros números:

252336472007826010050001

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática que determinou a complementação do preparo.
Apelação interposta contra sentença de procedência de pedido condenatório. Valor da condenação líquido. Hipótese em que a taxa judiciária deve ser recolhida em montante correspondente a 4% do valor da condenação, e não do valor da causa. Exegese do art. 4o, II e § 2o, da Lei Estadual no 11.608/03,

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática que determinou a complementação do preparo.
Apelação interposta contra sentença de procedência de pedido condenatório. Valor da condenação líquido. Hipótese em que a taxa judiciária deve ser recolhida em montante correspondente a 4% do valor da condenação, e não do valor da causa. Exegese do art. 4o, II e § 2o, da Lei Estadual no 11.608/03, com a redação dada pela Lei Estadual no 15.855/15. Preparo recolhido a menor. Complementação. Necessidade. Argumentos expendidos pela agravante que não se mostram hábeis a justificar a modificação da decisão agravada.
Agravo interno não provido.